Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724001-07.2021.8.07.0000 RECORRENTES: FREDERICO CINTRA GOMES, MAURO PEREIRA PINTO GARCIA, LUIGI THIAGO DAMANDO RECORRIDO: RENATO ALBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Cerceamento de defesa. Coisa Julgada. Conexão. Continência. Valor da causa. Prescrição. 1. Rejeita-se preliminar de cerceamento do direito de defesa tratando-se o caso de matéria solucionável à luz do direito em face dos elementos juntados ao processo. 2. Afasta-se a coisa julgada, a prevenção e a continência se os processos têm causa de pedir diversas e objetos distintos. 3. O prazo prescricional para ações de exigir contas (natureza pessoal) é de dez anos. 4. Considera-se correta a estipulação do valor da causa diante das estimativas realizadas pelo Agravado em relação à gestão patrimonial, a qual se pretende ver demonstrada nos autos. 5. Recurso desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea “b”, do Código Civil, porque é trienal o prazo prescricional aplicável às ações de exigir contas do administrador quando há pretensão indenizatória. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio em julgado da Corte Superior. Requer no ID 31544645 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo (OAB/DF 30.851). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 206, § 3o, inciso VII, alínea “b”, do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC/02. Precedentes”. (AgInt nos EDcl no REsp 1952570/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 9/12/2021). Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, “A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado tanto na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do dispositivo constitucional”. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1716723/RJ, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 3/11/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo (OAB/DF 30.851). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015